Tribunal: CARF
Processo: 10840.903573/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.903573/2009-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.213 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/05/2005
PRELIMINAR. NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade da decisão de primeira instância quando
demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de
defesa, ainda que de forma objetiva.
Não caracteriza cerceamento do Direito de Defesa a instância julgadora não ter
determinado a realização de diligência fiscal.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. . Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/05/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903573/2009-03
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903573/2009-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu a declaração de compensação informada por meio do
PER/DCOMP no 12479.80088.300905.1.3.04-6498.
O pedido de compensação objetivava compensar débito(s) com suposto
pagamento a maior de Cofins (cód. 5856) (oriundo de DARF no valor total de
R$ 39.444,41, pago em 13/05/2005, relativo ao período de apuração
abril/2005). O Despacho Decisório (fls. 7) considerou improcedente o crédito
informado no PER/DCOMP, tendo em vista o pagamento efetuado já fora
integralmente alocado ao débito.
Cientificado da decisão em 30/04/2009 (fl. 10), o administrado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 11/15), requerendo a homologação da
compensação pleiteada com crédito oriundo de pagamento a maior, alegando a
ocorrência de erro material. Aduz que a irregularidade que ensejou a não
homologação decorreu de apresentação de inadvertida DCTF, onde constavam
os antigos valores de Cofins; afirma também que uma simples retificação da
DCTF e a verificação do DACON sanaria a divergência.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903573/2009-03

julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se
apresentada por contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se
atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação
àquelas que suportam a caracterização do pagamento a maior ou indevido de
tributo, é mister que a retificadora tenha sido entregue antes do decisório. Se
entregue depois, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito
creditório mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, não
somente da declaração retificadora, mas também de documentos contábeis e
fiscais que fundamentam a retificação.
DACON. CARÁTER INFORMATIVO.
DACON configura declaração de caráter informativo e não instrumento de
confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada em DACON, desacompanhada
de documentos que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de
direito creditório pleiteado em declaração de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
77/88), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando, em preliminar, a nulidade do
Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, repisando os argumentos já
manifestados anteriormente. Não juntando nenhum novo documento.

É o relatório, em síntese.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903573/2009-03

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Acórdão recorrido – cerceamento do direto de defesa
Quanto ao Acórdão recorrido, a recorrente, em suma, alegou que o mesmo
cerceou seu direito de defesa ao não determinar a realização de diligência para a produção
posteriores provas e ao julgar o presente processo no estado em que se encontrava.
Como já tive oportunidade de me manifestar em outros julgados deste Conselho,
entendo não existir razão à recorrente, tendo em vista que todas as provas existentes devem ser
apresentadas no momento da interposição da Impugnação/Manifestação de Inconformidade, fato
que abordarei mais detidamente no mérito deste julgado, e, por outro lado, qualquer pedido de
diligência ou perícia deve ser acompanhado dos motivos que o justifiquem, conforme teor do
disposto no art. 16, III e IV, do Decreto 70.235/1972. Contudo, deve-se ressaltar que a
contribuinte nem mesmo formulou tal pedido em seu recurso inicial.
Além disso, importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado
entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos
ou providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de
provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência,
então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre
existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a
diligência não visa suprir a inércia probatória das partes. Por isso, a decisão de primeira
instância não incorreu em vício algum.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida
.
Por oportuno, pelos motivos expostos no penúltimo parágrafo, desde logo,
indefiro o pleito recursal para a realização de diligência.

Mérito

Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903573/2009-03

O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903573/2009-03

vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903573/2009-03

vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a repisar os
argumentos e fatos já expostos na petição inicial da lide, não carreando ao autos mais nenhum
novo documento. Com efeito, a Dacon apresentada poderia ser considerada uma tentativa inicial
de prova do alegado. Porém, sua força probatória é tênue, pois, como bem assinalou o voto
condutor do Acórdão recorrido, a natureza jurídica das duas declarações, DCTF e Dacon, [e
diversa. Enquanto a primeira declaração trata-se de uma confissão de dívida, a segunda, possui
um valor meramente informativo. Portanto, andou bem a instância de piso ao afirmar que “se há
contradição entre DACON e DCTF, não se pode aferir a priori qual dos dois documentos apresenta a
informação correta, somente dissipando-se a dúvida com a escrituração do administrado, que não foi
aduzida aos aut0s.’

Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903573/2009-03

Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e,
inexplicavelmente, não juntou mais nenhum novo documento aos autos, mesmo tendo ficado,
claramente, consignado na decisão de piso que o indeferimento do pleito se devia a falta de
comprovação do crédito pretendido.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela ausência da
apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza no momento oportuno.
Por fim, quanto à solicitação recursal de diligência, importa salientar que a
diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de
ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de medida
tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las.
A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não
poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre
convicção motivada. Logo, por isso, rejeito o pedido recursal.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no
recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital